Tribunal: STF
Processo: ARE 1479684
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 16, p. 1-15), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, I DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. TERMO INICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 24. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. REVISÃO DE OFÍCIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA Nº 545 DO STJ. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.



    1 - Ação penal que preenche a condição inserta na Súmula Vinculante nº 24, segundo a qual ‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’. 



    2 - No caso do crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, o prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do entendimento cristalizado pelo C. Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 24. 



    3 - Materialidade e autoria. Prova documental e oral que confirmam o teor da denúncia. 



    4 - A materialidade delitiva - supressão de tributos mediante omissão de informação/prestação de informação falsa à autoridade fazendária - restou devidamente comprovada, por meio do processo administrativo fiscal. 



    4.1 - A apresentação de DCTFs semestrais com valor inferior ao devido e consequente supressão dos tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), preenche as elementares do tipo insculpido no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, não havendo falar em ausência de dolo diante da posterior indicação das informações corretas em DIPJ. 



    5 - Dosimetria. Aplicada, de ofício, a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal). Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça. 



    6 - Apelo defensivo desprovido.” (eDOC 16, p. 14-15; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 20, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 24, p. 1-14), no qual se alega violação ao art. 5º, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 22, p. 1-16).



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 30, p. 1-6). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 34, p. 1-17), bem como do AREsp (eDOC 32, p. 1-16).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.528.116/SP (eDOC 40, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 42, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 30, p. 1-6):



    “(...) Da ausência de prequestionamento. Questões decididas à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 



    Da análise do acórdão e do voto que o integra verifica-se que toda a controvérsia foi decidida sob o enfoque da legislação infraconstitucional, de forma que não há prequestionamento do texto constitucional. 



    A falta de manifestação judicial a respeito da questão discutida constitui impedimento ao recurso, pois o prequestionamento constitui requisito formal indispensável para o processamento e posterior análise do recurso interposto.



    De acordo com o teor da Súmula nº 282 do STF, o recurso excepcional é manifestamente inadmissível quando a decisão recorrida não enfrentar a questão federal que se alega violada. Confira-se o enunciado do verbete mencionado: 



    Súmula 282/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” (eDOC 30, p. 6; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente